Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-07.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Contratação de empréstimos consignados – Situação negada pela autora, sem prova efetiva de sua ocorrência –

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – Contratação de empréstimos consignados – Situação negada pela autora, sem prova efetiva de sua ocorrência – Responsabilidade objetiva – Exegese do artigo 14, caput, do Código do Consumidor – Dano moral, todavia, não ocorrente – Autora que não demonstrou ter intenção de devolver o dinheiro recebido do Banco – Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o da autora.